Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. Processo civil. Gratuidade de justiça. Requisitos. Análise sob critérios objetivos e subjetivos. Hipossuficiência financeira. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A discussão cinge-se em verificar a hipossuficiência econômica da agravante para fins de concessão da gratuidade de justiça, cotejando os rendimentos auferidos e as despesas com a saúde da agravante.
III. Razões de decidir
3. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento.
4. Os pressupostos devem ser analisados não somente sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos – artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), como também sob critérios subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza).
5. Analisadas a condição financeira sob esses critérios objetivos e subjetivos, e demonstrado que a parte possui condições para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, deve-se indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§2o e 3o, 100 e 373; Lei no 1.060/50, art. 4o; Resolução DPDF no 271/2023, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/05/2014; STJ, AgRg no AREsp 385.955/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 25/11/2013; STJ, AgRg no AREsp 395.857/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/10/2013; TJDFT, Acórdão 2031817, AGI 0723580-75.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 20/08/2025.